Tribunal: TJES
Processo: 5008205-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008205-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES DE MEDEIROS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Recurso Inominado n° 5008205-18.2022.8.08.0048.
Agravante/Agravado: BANCO BMG SA.

Agravante/Agravado: SEBASTIÃO NUNES DE MEDEIROS.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, conheço dos recursos, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Cuidam os autos de Recursos de
Agravo Interno
interpostos por ambas partes pertencentes à presente lide, de modo que o
BANCO BMG S/A
ataca o
decisum
proferido no
id.:
5908779
sustentando pela legalidade das cobranças e pugnando pela sua reforma, a fim de se julgar improcedente o pleito autoral, enquanto
SEBASTIÃO NUNES DE MEDEIROS
alega que carece de reforma a decisão supra, posto que, comprovados os danos morais sofridos pelo mesmo, faz-se necessária a procedência do pedido indenizatório nesse sentido.

Pois bem.

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, nos quais, o requerente, ora agravante, pugnou pela
restituição do valor pago pelos juros abusivos, bem como a reparação moral.

O autor
alega, que contratou empréstimo pessoal perante a ré no valor de R$ 2.751,93, se obrigando a pagar 15 parcelas de R$ 627,00 (R$ 9.405,00 pela totalidade do empréstimo), o que configura juros abusivos, requerendo danos morais pela falha na prestação de serviço.

Quanto ao banco agravante, entendo por não acolher suas teses esposadas no presente recurso, tendo em vista se tratarem de nítido inconformismo, explico.

Incabível o reconhecimento de incompetência do juizado especial para julgar a lide, tendo em vista a já comprovada desnecessidade de realização de perícia.

De igual modo, tendo sido reconhecida abusividade na cobrança dos juros acerca do negócio jurídico objeto dos autos, não há o que se falar em legalidade das mesmas.

Como já disposto na sentença proferida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que é possível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, quando os juros praticados pelo fornecedor forem superiores ao dobro ou ao triplo da média do juros praticados no mercado ao tempo da contratação, em razão da vulnerabilidade do consumidor.

No caso em apreço, foi constatado que a cobrança se deu três vezes maior que a taxa média de mercado cobrada à época da celebração do contrato, o que comprova a clarividente abusividade da mesma.

Na mesma esteira, quanto ao recurso apresentado pelo autor, também não vislumbro qualquer necessidade de reparo na decisão atacada.

O dano moral indenizável resta caracterizado quando existe a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (física ou mental) ou ainda à sua imagem.

O que avisto presente nesta lide, é tão e somente
mero aborrecimento decorrente da falha na prestação de serviço do Banco Agravado, devido a cobrança de juros abusiva, não se verificando extrapolamento excessivo a justificar a complementação com uma indenização por danos morais.

Ao analisar o conteúdo probatório, concluo que inexiste quaisquer indícios de prova de que a parte consumidora tenha sido submetida à situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade do consumidor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

Portanto, não verifico a existência de danos morais a serem indenizados.

Sem mais delongas, entendo como pertinente a manutenção da Decisão Monocrática proferida em ID.: 5908779 em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Agravos Internos ora interpostos pelas partes
, e a eles
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da Decisão proferida
ID.: 5908779.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)